Tribunal: TJSP
Processo: 0008474-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – ORDEM PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a liberdade provisória pelo juízo de primeiro grau. - Perda do objeto da impetração. Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0008474-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é paciente FELIPPE DE
MOURA PASETTO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008474-62.2020.8.26.0000 -Voto no 00593
2
Habeas Corpus no 0008474-62.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo-Sp
Impetrado: MM Juiz de Direito Plantonista da 04a CJ de Osasco-Sp
Paciente: Felippe de Moura Pasetto
Voto n. 00593
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO
PREVENTIVA
DO
PACIENTE

ORDEM
PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a liberdade
provisória pelo juízo de primeiro grau. - Perda do objeto da
impetração. Ordem prejudicada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente Felippe
de Moura Pasetto, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM
Juiz de Direito Plantonista da 04a CJ de Osasco-SP.
Sustenta, a impetrante, em síntese, que a decisão do
magistrado a quo carece dos requisitos para decretação da prisão preventiva, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, além de ressaltar condições favoráveis a respeito
do paciente, o qual seria primário.
Conclui, por fim, que não é cabível a prisão preventiva,
porquanto não demonstrado, de forma concreta e individualizada, autêntico risco que a
liberdade do paciente importaria à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei
penal.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, postulando já como medida liminar, o imediato alvará de
soltura em favor do paciente.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.26/27).
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fl.34), o parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi para considerar prejudicada a ordem
de habeas corpus (fls.36/38).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008474-62.2020.8.26.0000 -Voto no 00593
3
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente
sob a alegação de que este está a sofrer constrangimento ilegal por parte da digna
autoridade apontada como coatora, que o mantém preso injustamente.
O presente habeas corpus restou prejudicado.
Compulsando os autos, verifica-se que, em 21 de fevereiro de
2020, o nobre Magistrado concedeu ao paciente a liberdade provisória, conforme se
observa às fls. 48 dos autos principais, já tendo sido cumprido o alvará de soltura em favor
do paciente (fls. 63-65).
Desse modo, não há mais que se cogitar de constrangimento
ilegal, perdendo, portanto, o presente feito, o seu objeto, com arrimo no artigo 659, do
Código de Processo Penal.
JULIO FABBRINI MIRABETE preleciona que “Verificando,
em especial pelas informações, que já cessou a violência ou a coação, como por exemplo,
a prolação da sentença condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na
instrução criminal o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado. Deixou de
existir legítimo interesse no remédio heroico e o impetrante é, agora, carecedor da ação.”
(Código de Processo Penal Interpretado, 7a edição, Ed. Atlas, pág. 1476).
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
ORDEM
PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a
liberdade provisória pelo Juízo de primeira instância e
expedido alvará de soltura em favor do Paciente - Perda do
objeto da impetração. Ordem prejudicada.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2260871-17.2019.8.26.0000;
Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba
- 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008474-62.2020.8.26.0000 -Voto no 00593
4
Registro: 09/01/2020)
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADA a ordem de
habeas corpus.
XISTO RANGEL
Relator